Tribunal: STF
Processo: HC 108655
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO SINGULAR DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. MITIGAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. EVIDENTE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO APRISIONAMENTO PROVISÓRIO DO PACIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO PREVISTA NA LEI DE DROGAS. RESOLUÇÃO N.05 DO SENADO FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus, sem o julgamento de mérito do HC anteriormente impetrado (cf. HC 79.776, da relatoria do ministrto Moreira Alves; HC 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do minsitro Celso de Mello; e HC 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691/STF, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    2. Esse entendimento jurisprudencial sumular comporta relativização, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 



    3. No caso, a prisão cautelar do paciente foi mantida na sentença penal condenatória sob a motivação insuficiente de que o réu respondeu preso ao processo e assim deverá permanecer, mormente porque se concluiu por sua responsabilização criminal. Fundamento que destoa do conteúdo mínimo da garantia da motivação real das decisões judiciais. Garantia constitucional que se lê na segunda parte do inciso LXI do art. 5º e na parte inicial do inciso IX do art. 93 da Constituição e sem a qual não se viabiliza a ampla defesa nem se afere o dever do juiz de se manter equidistante das partes processuais em litígio. 



    4. A garantia da fundamentação importa o dever judicante da real ou efetiva demonstração de que a segregação atende a pelo menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de não-culpabilidade é de prevalecer até o momento do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Por isso mesmo foi que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 84.078, por maioria, entendeu inconstitucional a execução provisória da pena. Na oportunidade, assentou-se que o cumprimento antecipado da sanção penal ofende o direito constitucional à presunção de não-culpabilidade. Direito subjetivo do indivíduo, que tem a sua força quebrantada numa única passagem da Constituição Federal. Leia-se: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente , salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei” (inciso LXI do art. 5º). 



    5. A alusão à gravidade do delito ou o uso de expressões de mero apelo retórico não valida a ordem de prisão cautelar. É que eventual ameaça à ordem pública só pode ser aferida com a própria tessitura dos fatos. É dizer: o juízo de que a liberdade de determinada pessoa se revela como sério risco à coletividade só pode se dar com base no quadro fático da causa e, nele, fundamentado o respectivo decreto prisional. 



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 97.256, Ayres Britto, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei 11.343/2006, na parte em que foi proibida a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Oportunidade em que prevaleceu o entendimento de que “[...] o direito penal bem pode cumular penas, inclusive a privativa e a restritiva da liberdade corporal (vide o § 4º do art. 37 da CF, emblemático em tema de cumulação de sanções), mas lhe é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória. Uma coisa é a lei estabelecer condições mais severas para a concreta incidência da alternatividade; severidade jurisdicionalmente sindicável tão-só pelos vetores da razoabilidade e da proporcionalidade. Outra coisa, porém, é proibir ao julgador, pura e secamente, a convolação da pena supressora da liberdade em pena restritiva de direitos. Opção que a encarecida garantia da individualização da reprimenda, exatamente por ser a antítese da desindividualização, não tolera”.



    7. No caso, o exame dos autos revela que os vetores do art. 59 do Código Penal se mostram favoráveis ao paciente, tanto assim que a pena-base foi estabelecida em seu patamar mínimo. Não é tudo: observa-se dos autos que o magistrado, diante da ausência de vetores desfavoráveis ao agente, aplicou a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu percentual máximo. A reforçar a já concreta possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.



    8. Ordem concedida de ofício para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação e determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Uberlândia que proceda à substituição de referida no art. 44 do Código Penal.